Tribunal: TJBA
Processo: 8012782-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012782-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURELINA SOARES SANTANA Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por beneficiária do INSS em face de instituição financeira, na qual se alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado, descontos indevidos em benefício previdenciário, retenção integral da aposentadoria, bem como se pleiteou declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora são legítimos; e (iii) determinar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique dispensa automática do consumidor quanto à produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 4. A condição de consumidora idosa caracteriza hipervulnerabilidade, a qual deve ser ponderada na análise probatória, mas não autoriza o acolhimento das pretensões desacompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança. 5. A inversão do ônus da prova constitui regra de julgamento e exige a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não sendo suficiente a mera negativa genérica da contratação. 6. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação eletrônica mediante apresentação de comprovante de contratação, extrato financeiro, comprovante de transferência dos valores e fotografia da consumidora, evidenciando o crédito do valor contratado e os descontos correspondentes. 7. Comprovada a regularidade da contratação, inexiste conduta ilícita da instituição financeira, afastando-se a repetição do indébito e a caracterização de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações. 2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por documentação idônea que demonstre o consentimento do consumidor e o efetivo creditamento dos valores. 3. Inexistente ilicitude na contratação e nos descontos realizados, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5299860-48.2023.8.09.0170, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJBA, Apelação nº 8001417-11.2022.8.05.0018, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 12.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012782-45.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AURELINA SOARES SANTANA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .